Tribunal: TJSP
Processo: 1014713-75.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Venda de motocicleta não comunicada pela alienante. Descumprimento do disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Responsabilidade do proprietário anterior que não decorre do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, lei federal que não pode dispor sobre tributo estadual, mas de disposição específica da lei estadual de regência, Lei 13296/2008, artigo 6o, II, com

Ementa:
APELAÇÃO. Venda de motocicleta não comunicada pela alienante. Descumprimento do disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Responsabilidade do proprietário anterior que não decorre do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, lei federal que não pode dispor sobre tributo estadual, mas de disposição específica da lei estadual de regência, Lei 13296/2008, artigo 6o, II, com fundamento de validade no artigo 128 do Código Tributário Nacional. Hipótese sufragada pela jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça como mitigação da sua Súmula 585. Orientação que prevalece sobre decisão em contrário do Órgão Especial desta Corte, em incidente de inconstitucionalidade da referida disposição da lei estadual e com efeito restrito às partes do processo. Remanesce, pois, a responsabilidade da proprietária anterior, mas somente até a ciência do Estado da alienação do veículo, pela sua citação neste processo. Recurso parcialmente provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho em grau de recurso, de mil reais para mil e quinhentos reais.